Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719356-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP RECORRIDO: EDWIN ALDRIN FRANCO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. ATO ILÍCITO. RETIRADA DA MATÉRIA VEICULADA NOS SÍTIOS ELETRÔNICOS. 1. O caso dos autos nos autos traz a lume o conflito entre dois direitos fundamentais, quais sejam, a liberdade de imprensa e a inviolabilidade da honra, previstos, respectivamente, nos incisos IX e X do artigo 5o da Constituição Federal. Sabe-se que os direitos fundamentais, não obstante protejam valores essenciais ao Estado Democrático de Direito, não possuem caráter absoluto, podendo sofrer mitigação caso estejam em confronto com outros direitos da mesma natureza. 2. O direito à liberdade de expressão dos meios de comunicação, embora seja um dos pilares da democracia, ao entrar em conflito com outros direitos fundamentais, mormente aqueles de caráter personalíssimo, deve ser relativizado, eis que a ordem jurídica, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, prevê como invioláveis o direito à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem do indivíduo. 3. No caso, encontra-se configurada a responsabilidade do apelante, decorrente do abuso do seu direito de informação ao veicular notícia inverídica envolvendo o apelado. Verifica-se que a matéria intitulada “subcomandante que expulsou bombeiras por saias curtas é exonerado” indica de imediato que o fato da expulsão das bombeiras ter ligação com sua exoneração, o que não é verdade. O próprio título já induz o leitor nesse sentido. 4. Houve, no caso, extrapolação do animus narrandi e, consequentemente, do exercício regular do direito de informar a população, ao divulgar, desprovido das cautelas necessárias, informação que não se adequava à real situação do autor apelado, razão pela qual escorreita a sentença que determinou a retirada da matéria dos sítios eletrônicos da apelante. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta que o colegiado deixou de considerar que a matéria jornalística tratou de dois fatos distintos; que os esclarecimentos prestados pela corporação foram adequadamente consignados na publicação e, ainda, que não existe vínculo entre as duas situações descritas no texto publicado. Finalmente, alega que não se houve dolo ou culpa grave, e que sua conduta se limitou ao exercício do legítimo direito de comunicação e informação constitucionalmente assegurado. Defende, assim, a ausência de ilicitude na matéria veiculada, e que a determinação para a retirada desta do sítio eletrônico é medida extrema e irrazoável. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 1.669.808/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso, porque a conclusão colegiada veio a kume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Verifica-se que a matéria intitulada “subcomandante que expulsou bombeiras por saias curtas é exonerado” (ID 51423686) indica de imediato que o fato de a expulsão das bombeiras ter ligação com sua exoneração, o que não é verdade. O próprio título já induz o leitor nesse sentido. Ademais, consta da reportagem que o apelado “é” alvo de investigação do Ministério Público do Distrito e Territórios, sendo que a peça inicial acusatória foi rejeitada por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, conforme documento de ID 51423690, e a decisão mantida pelo TJDFT (ID 51423691). Observa-se que a sentença data de 09/06/2022, e a matéria jornalística foi publicada em abril de 2023, ou seja, quando já havia sentença prolatada. Assim, houve, no caso, extrapolação do animus narrandi e, consequentemente, do exercício regular do direito de informar a população, ao divulgar, desprovido das cautelas necessárias, informação que não se adequava à real situação do autor apelado. Há, portanto, ato ilícito praticado pelo apelante, consubstanciado em abuso de direito ao extrapolar a liberdade de expressão, sendo induvidoso o nexo causal existente entre a conduta e o resultado danoso, este também devidamente comprovado, diante da repercussão da matéria veiculada pelo apelante em seus vários canais de comunicação” (id. 58672192). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029